Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721020-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AGUIAR REIS AGRAVADO: ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCO AURELIO AGUIAR REIS contra decisão desta relatoria (ID 36789475) que indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal, formulado em sede de agravo de instrumento, visando a reforma da decisão proferida nos autos de origem (execução de título executivo extrajudicial no 0740964-87.2021.8.07.0001) em que contende com ANTÔNIO PAULO ARAÚJO DE MEDEIROS. Em suas razões, aponta existir omissão quanto aos fundamentos da decisão que indeferiu a tutela recursal, pois “não aborda em sua fundamentação que todos os meios de satisfação do crédito foram esgotados, não restando um único bem para adimplemento da obrigação”. Ao final, defende “que o bem é de propriedade do Embargante, o que não ocasionaria danos patrimoniais ao Executado”, motivo pelo qual requer o “provimento para sanar a omissão constante e reformar a decisão monocrática, inserindo a restrição sobre a circulação no veículo automotor”. (ID 36915896.) Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões aos embargos. (ID 40821805.) É o breve relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no julgado, o embargante afirma existir omissão quanto aos fundamentos da decisão que indeferiu a tutela recursal requerida em sede de agravo de instrumento. A esse respeito, defende que o julgado, em sua fundamentação, não aborda “que todos os meios de satisfação do crédito foram esgotados, não restando um único bem para adimplemento da obrigação”. Defende, ainda, “que o bem é de propriedade do Embargante, o que não ocasionaria danos patrimoniais ao Executado”, motivo pelo qual requer o “provimento para sanar a omissão constante e reformar a decisão monocrática, inserindo a restrição sobre a circulação no veículo automotor”. (ID 36915896.) Ou seja, conforme se verifica, o embargante apenas reitera as alegações deduzidas no agravo visando a concessão de tutela de urgência recursal e defendendo novamente a inserção liminar de restrição de circulação do veículo via RENAJUD, bem como a sua remoção para depósito. Todavia, identificando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal (art. 1.019, I e 995, parágrafo único, do CPC), o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao indeferimento da medida. Quanto ao ponto, a decisão ponderou que o pedido se revela excessivo e desproporcional, notadamente porque o simples implemento da restrição de circulação do bem, além de não implicar qualquer efeito à pretensão de satisfação da dívida requerida na execução, se revela descabida, pois já houve deferimento anterior de inclusão de restrição de transferência do veículo objeto dos autos. Confira-se: “A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. (...) No caso dos autos, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo requerida pelo agravante, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Em verdade, basta ao agravante, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros, o que já foi implementado no registro do automóvel”. (ID 36789475 - Pág. 5/6.) – g.n. Outrossim, as demais questões levantadas pelo embargante, relacionadas a alegação de que “todos os meios de satisfação do crédito foram esgotados, não restando um único bem para adimplemento da obrigação”, ou de que “o bem é de propriedade do Embargante, o que não ocasionaria danos patrimoniais ao Executado”, se constituiu na própria análise do mérito do agravo de instrumento ora interposto, devendo ser apreciada por ocasião do julgamento do recurso. Destarte, a questão restou devidamente apreciada a luz das premissas que admitem ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando presentes os pressupostos do arts. 300 e 1.019 do CPC, inexistindo qualquer vício. Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Desse modo, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Após, retorne concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2022 16:23:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador